Tribunal: TJPA
Processo: 0811088-69.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811088-69.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDINO MORAES DE SOUSA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que reformou parcialmente a decisão de primeiro grau. Na origem, foi deferida medida liminar em Ação Cautelar Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, determinando a indisponibilidade dos bens do agravado, diante de indícios de formação de grupo econômico e sucessão empresarial para fraudar o fisco. A decisão monocrática recorrida determinou a instauração do IDPJ, considerando a necessidade de contraditório e ampla defesa quando há alegação de confusão patrimonial e formação de grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em sede de Ação Cautelar Fiscal para a decretação de indisponibilidade de bens de terceiros que não constem originalmente no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a instauração do IDPJ sempre que se pretenda estender os efeitos de uma medida constritiva a bens de terceiros, conforme arts. 133 a 137 do CPC/2015, visando garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Não houve pedido expresso para a instauração do IDPJ, mas é imprescindível para preservar os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente em casos de formação de grupo econômico ou confusão patrimonial.

5. A manutenção da indisponibilidade dos bens sem o IDPJ configuraria violação ao contraditório e ampla defesa, o que justifica a necessidade da instauração do incidente para legitimar a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para a decretação de indisponibilidade de bens de terceiros não constantes originalmente no polo passivo de Ação Cautelar Fiscal, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa."

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.864.620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento, que reformou parcialmente a decisão de primeiro grau. Na origem, o juízo a quo havia deferido medida liminar em Ação Cautelar Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, determinando a indisponibilidade dos bens do agravado, por entender presentes indícios de formação de grupo econômico e sucessão empresarial com a finalidade de fraudar o fisco.

A decisão monocrática recorrida, por sua vez, considerou necessária a instauração do IDPJ, com fundamento que: “diante das matérias postas na decisão recorrida (confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes, ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social), a par da inclusão de pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA (certidão de dívida ativa), leva à demonstração da efetiva necessidade de instauração do IDPJ em casos como o dos autos”

O Estado do Pará, ora agravante, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada pelos seguintes motivos:

a) Alega que a decisão recorrida incorreu em julgamento extra petita ao deferir a instauração do IDPJ sem que houvesse pedido expresso do agravado ou do Ministério Público, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

b) Argumenta que, tratando-se de Ação Cautelar Fiscal, não é necessária a instauração do IDPJ, uma vez que o objetivo da ação é a garantia do crédito tributário, sendo suficiente a comprovação de indícios de fraude fiscal.

c) Defende que a manutenção da decisão recorrida causará grave prejuízo ao Estado, uma vez que permitirá a dilapidação dos bens do agravado, frustrando a efetividade da tutela de urgência concedida na origem.

Em suas razões, o Estado do Pará alega, em síntese, que a decisão recorrida é nula por configurar julgamento "extra petita", uma vez que deferiu medida não requerida pela parte agravada e sem observância dos requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta ainda que a decisão recorrida esvazia a efetividade da medida cautelar fiscal inicialmente concedida, o que poderia causar prejuízo irreparável ao erário público.

O Estado do Pará, com base nesses argumentos, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja mantida a medida cautelar de indisponibilidade dos bens, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a natureza da medida cautelar fiscal e a gravidade das fraudes fiscais alegadas.

Dessa forma, pede que
seja dado integral provimento ao presente Agravo, reformando a decisão agravada para que seja mantido a decisão do juízo de primeiro grau.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
18028425
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à necessidade de instauração do IDPJ. Conforme consignado na decisão recorrida, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 133, que o IDPJ será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. No presente caso, não houve pedido expresso nesse sentido, o que, em tese, justificaria o reconhecimento de julgamento extra petita.

Entretanto, o entendimento adotado pela decisão monocrática recorrida está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que exige a instauração do IDPJ sempre que se pretenda estender os efeitos de uma medida constritiva a bens de terceiros que não compõem, originariamente, o polo passivo da lide. Tal medida visa assegurar o contraditório e a ampla defesa, especialmente em situações em que há alegação de formação de grupo econômico ou confusão patrimonial, como ocorre no presente caso.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO. TERCEIRO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Para que uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento
, nos termos dos arts. 28, § 2º, do CDC e 133 a 137 do CPC/2015.

2. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim de decretar a nulidade da penhora sobre o patrimônio da recorrente.

(REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS TERCEIRAS. GRUPO ECONÔMICO. HIPÓTESES DO ART. 50 DO CC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE. PRECEDENTE RESP N. 1.775.269/PR.

1. A Primeira Turma, no julgamento do REsp n. 1.775.269/PR, DJe 1º/3/2019, ratificou entendimento no sentido de que não é preciso instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 do CPC/2015) no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, nas hipóteses em que o nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo que o nome não esteja no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.
Todavia, na hipótese de se pretender "[o] redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, [deve haver a] comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora"
.

2. No caso dos autos, tendo em vista que o Tribunal a quo entendeu pelo redirecionamento da execução a empresas terceiras somente com fundamento na existência de formação de grupo econômico, sem consignar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, de rigor a necessidade de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1912254/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 17/08/2021 a 23/08/2021)

.................................................................................................

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015.

II - A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ, em sede de execução fiscal, para a cobrança de crédito tributário, revela-se excepcionalmente cabível diante da: (i) relação de complementariedade entre a LEF e o CPC/2015, e não de especialidade excludente; e (ii) previsão expressa do art. 134 do CPC quanto ao cabimento do incidente nas execuções fundadas em títulos executivos extrajudiciais.

III -
O

IDPJ MOSTRA-SE VIÁVEL QUANDO UMA DAS PARTES NA AÇÃO EXECUTIVA PRETENDE QUE O CRÉDITO SEJA COBRADO DE QUEM NÃO FIGURE NA CDA E NÃO EXISTA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM SENTIDO ESTRITO, ASSIM ENTENDIDA AQUELA FUNDADA NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. PRECEDENTES.

IV - Equivocado o entendimento fixado no acórdão recorrido, que reconheceu a incompatibilidade total do IDPJ com a execução fiscal.

V - Recurso Especial conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo para o reexame do agravo de instrumento com base na fundamentação ora adotada.

(REsp 1804913/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)

Em determinado trecho do voto, ao esclarecer a ementa, a Ministra relatora se pronunciou da seguinte forma:

“IV. Panorama jurisprudencial a respeito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ em sede de ação executiva fiscal para a cobrança de crédito tributário

No plano jurisprudencial, a discussão trazida encontra-se emoldurada em acórdãos deste Superior Tribunal, como o demonstram os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO "DE FATO". INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC/2015) não se instaura no processo executivo fiscal nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual, originalmente, foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo o nome não estando no título executivo, o fisco demonstre a responsabilidade, na qualidade de terceiro, em consonância com os artigos 134 e 135 do CTN.

2. Às exceções da prévia previsão em lei sobre a responsabilidade de terceiros e do abuso de personalidade jurídica, o só fato de integrar grupo econômico não torna uma pessoa jurídica responsável pelos tributos inadimplidos pelas outras.

3.
O REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL A PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORIGINALMENTE EXECUTADA, MAS QUE NÃO FOI IDENTIFICADA NO ATO DE LANÇAMENTO (NOME NA CDA) OU QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DOS ARTS. 134 E 135 DO CTN
,
DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL, TAL COMO CONSTA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL, DAÍ PORQUE, NESSE CASO, É NECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA
.

4. Hipótese em que o TRF4, na vigência do CPC/2015, preocupou-se em aferir os elementos que entendeu necessários à caracterização, de fato, do grupo econômico e, entendendo presentes, concluiu pela solidariedade das pessoas jurídicas, fazendo menção à legislação trabalhista e à Lei n. 8.212/1991, dispensando a instauração do incidente, por compreendê-lo incabível nas execuções fiscais, decisão que merece ser cassada.

5. Recurso especial da sociedade empresária provido. (REsp 1.775.269/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.02.2019, DJe 01.03.2019 – destaques meus).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AOS ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 151, VI, DO CTN. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos em decorrência de redirecionamento determinado com fundamento nos arts. 124, I, 128 e 135, III, do CTN c/c arts. 50 e 187 do CC. Na sentença, os embargos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Sobre a apontada ofensa aos arts. 133 e seguintes do CPC/2015, o recurso não comporta provimento.

III - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que tem pacificado o entendimento no sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídico da execução fiscal, considerando que deve ser afastada a aplicação da lei geral, - Código de Processo Civil -, considerando que o regime jurídico da lei especial, - Lei de Execução Fiscal -, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, § 3º, do CPC/2015. A propósito, confira-se: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019. [...]

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.759.512/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe 18.10.2019 – destaques meus).

Ausente, portanto, dissenso nesta Corte Superior acerca do não cabimento do IDPJ no que tange à parte que figure na Certidão da Dívida Ativa - CDA; ou que venha a compor o polo passivo da ação em decorrência de pedido de redirecionamento da execução fiscal ancorado em responsabilidade tributária em sentido estrito (arts. 134 e 135 do CTN)
.

Além de não cabível o IDPJ para tais partes, a eventual instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação a outros executados daquele feito mostra-se indiferente para aquelas (e.g. cujo nome consta da CDA), justamente para preservar a efetividade da execução, que prosseguirá quanto aos demais devedores.
”

Assim, torna-se evidente que, no contexto da execução fiscal e com base nos artigos 134 e 135 do CTN mencionados na decisão agravada, a instauração do IDPJ é essencial e imprescindível no caso específico. Como demonstrado pelas decisões citadas, considero, sob esse ponto de vista, que é necessário suspender a decisão recorrida, nesse aspecto, neste momento processual.

Conforme destacado na decisão recorrida, além do entendimento do STJ, é importante também considerar que o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar o Incidente de Demandas Repetitivas 0017610-97.2016.4.03.00000, ampliou a interpretação atual do Superior Tribunal de Justiça sobre a compatibilidade da Lei de Execuções Fiscais com o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). O tribunal decidiu que a instauração do incidente é indispensável para comprovar a responsabilidade tributária em execução fiscal, em casos de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes, infração à lei, contrato ou estatuto, além de incluir pessoas que tenham interesse comum na situação que gera a obrigação principal.

O acórdão foi publicado em maio de 2021, estabelecendo a seguinte tese:

"Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, artigo 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados".

Obviamente, a matéria haverá de ser apreciada pelo STJ, que já tem precedente sobre o tema, para, sob o rito de recursos repetitivos, cuja decisão será vinculante, deliberar na forma do estabelecido no CPC/2015. Porém, desde logo, revejo a minha posição para considerar imprescindível, no caso em concreto, considerando as temáticas postas na decisão recorrida, quais sejam: confusão patrimonial, responsabilidade tributária, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, etc., a necessidade da instauração do IDPJ como admitido pelo STJ e, mais recentemente, em sede de IRDR, pelo TRF-3ª Região.

Nesse ponto, cabe frisar que o referido tema, inclusive, já foi objeto de discussão perante a 2ª Turma de Direito Público, no agravo de instrumento nº0809374-45.2020.8.14.0000, de minha relatoria:

TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO QUANTO AO VALOR BLOQUEADO A MAIOR NA CONTA DOS AGRAVANTES. PREJUDICADO. NOVA DECISÃO DE DESBLOQUEIO DA DIFERENÇA ENCONTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA ANÁLISE DE LIMINAR BASEADA EM DOCUMENTOS SIGILOSOS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA AO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PLAUSIBILIDADE PARA MODIFICAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. VIOLAÇÃO À DECISÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PERANTE A VARA DE FALÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO DA MAGISTRADA DE SILENCIOSA SUCESSÃO EMPRESARIAL E EVENTUAL DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE. SUCESSÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO SOBRE A FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2. Resta prejudicada a insurgência dos agravantes quanto ao valor bloqueado a maior, uma vez que houve nova decisão de desbloqueio do valor excedente.

3. Não há óbice para que o magistrado aprecie requerimento da parte contrária, sem a oitiva dos agravantes, com vistas vista conceder efetividade ao processo e concreto perigo de dano a Fazenda Pública. Art. 9º, parágrafo único e incisos, do CPC/2015.

4. Imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos, quando demonstrado nos elementos a indicar o reconhecimento da sucessão empresarial com ineficácia da personalidade jurídica para a cobrança da dívida ativa, evidenciado grupo econômico abrangendo pessoas físicas e jurídicas que, em tese, cometeram fraude à execução, pelo que se torna necessária a instauração do incidente. Precedentes do STJ e do TRF-3ª Região.

5. Resta plausível a insurgência quanto à ausência de prévia agravantes para pagar ou nomear bens a penhora, haja vista, que a medida constritiva foi processada de maneira mais gravosa, sendo pertinente a graduação de medidas constritivas, devendo ser procedido o desbloqueio dos ativos financeiros dos agravantes.

6. Não merece prosperar o inconformismo de violação da sentença da Vara de Falências, tendo em mira que ressalva existente na decisão agravada.

7. Há evidência nos autos de que houve sucessão da empresa para outros membros da família e para empresas que tinham como sócios o mesmo ramo familiar a reclamar a instauração do IDPJ.

8. Não há razão para o afastamento da responsabilidade tributária dos agravantes diante de evidências de sucessão e confusão patrimonial a reclamar a instauração do IDPJ.

9. Não há razão para a desconsideração sobre a existência de fraude à execução, uma vez que há robusta documentação que permite o reconhecimento de grupo econômico que implicam, em consequência, a adoção de medidas constritivas a reclamar a instauração do IDPJ.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 6780908, julgado em 18/10/2021, processo sob sigilo)

Sobre os argumentos de existência do fumus boni iuris e do periculum in mora o agravante sustenta que a manutenção da decisão recorrida causará grave prejuízo ao Estado, caracterizando o chamado periculum in mora inverso. No entanto, este argumento não se sustenta diante da necessidade de observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O desbloqueio dos ativos e bens do agravado, determinado pela decisão recorrida, não implica, de imediato, em prejuízo irreparável ao Estado, uma vez que a medida foi condicionada à citação prévia do agravado para pagar ou nomear bens à penhora. Caso o agravado não satisfaça essa obrigação, a medida constritiva poderá ser reaplicada, respeitando-se o contraditório.

Além disso, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a iminência de dilapidação patrimonial por parte do agravado, de forma a justificar a manutenção da medida de indisponibilidade em caráter absoluto e sem a devida observância do contraditório.

Diante do exposto, considero que a decisão monocrática recorrida está adequadamente fundamentada e respaldada pela legislação e jurisprudência pertinentes, não havendo motivos que justifiquem sua alteração.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/09/2024